Tribunal: TJES
Processo: 5011612-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011612-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
PRIME VILA VELHA VEÍCULOS LTDA
AGRAVADO:
FELIPE PAVESI FARDIN e outros
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO –
BAIXA NO ÓLEO DO MOTOR -
GARANTIA EXPIRADA - RESPONSABILIDADE DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE – REVISÃO
REALIZADA HÁ MAIS DE 6 MESES E HÁ MAIS DE 7.958 KM –

RECURSO PROVIDO -
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO
.

1- Após o encerramento da garantia de fábrica, os Agravados continuaram a realizar as revisões periódicas na concessionária, por opção e confiança.

2- A oficina da empresa Agravante constatou a ausência de óleo no motor suficiente para manter o veículo em funcionamento, sendo necessária a realização de diagnóstico aprofundado, para o qual, a oficina requereu, a título de mão de obra, o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais).

3- Existe um extenso lapso temporal, mais de 6(seis) meses, entre a revisão realizada pela concessionária e o retorno do veículo, com uma diferença de quilometragem de 7.958 km(sete mil novecentos e cinquenta e oito quilômetros) rodados, sem que o veículo apresentasse qualquer defeito.

4- Não se vislumbra nos autos a realização de diagnóstico para identificação do problema ocorrido com o veículo, uma vez que a ausência de óleo no motor (600 ml) pode se dar por causas variadas, não podendo ser atribuída, diretamente, à concessionária que realizou a troca (ou ausência deste) de óleo no veículo.

5- Faz-se necessária a dilação probatória, inclusive, para avaliar perícia técnica que forneça os dados necessários para atribuição de culpa, seja da oficina, seja dos agravados.

6- Recurso conhecido e provido. Agravo de Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011612-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
PRIME VILA VELHA VEÍCULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE:

FOUAD ABIDÃO BOUCHABKI FILHO – ES7719-A

AGRAVADO:
FELIPE PAVESI FARDIN, BARBARA PETRONETTO FAFA FARDIN

Advogados do(a) AGRAVADO:
RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A, BARBARA HATUM SIQUEIRA - ES26227-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A, NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO - ES23765-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes
os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Conforme já delineado em sede liminar,
vislumbra-se que na origem os Agravados
ajuizaram
ação
ordinária

em que
alegam ter adquirido o veículo Hyundai New Tucson, placa PPR3526, no ano de 2016 e que sempre realizaram as revisões do automóvel na concessionária e nas datas, prazos e condições indicadas para tanto.

Afirmam que a última revisão ocorreu no dia 15/03/2022, data em que foi anotada a troca de óleo e que no dia 23/09/2022 houve a paralisação total do motor, verificando-se que o nível de óleo se encontrava baixo (600 ml).

Atribuem a paralisação do veículo aos serviços prestados pela Agravante, razão pela qual pleitearam o conserto do veículo e a concessão de um carro reserva do mesmo padrão.

Liminarmente, o douto Juízo de Origem concedeu a tutela antecipada, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

[...] A probabilidade do direito favorável à parte Autora encontra-se evidenciada, uma vez que comprova que mantém
as revisões do veículo em dia e sempre realizadas na concessionária Requerida.

As revisões sempre são realizadas conforme prazos e condições estabelecidas pela própria Requerida,
ocasião em que são realizadas as trocas de óleo, filtro, entre outras manutenções.

Conforme documentação e vídeo anexos à exordial, a causa da paralisação do veículo
em 23/09/2022 foi a ausência ou baixo nível de óleo no motor, o que causou surpresa, uma vez que, teoricamente, o óleo foi trocado na última revisão em março do mesmo ano.
Há de se levar em conta também que na data do sinistro, o veículo se encontrava dentro do prazo regular para a próxima revisão.

Desta forma, e em cognição sumária,
parece se mostrar abusiva a conduta da parte Requerida em, ainda, não ter promovido o conserto do veículo, além de ter solicitado pagamento para abertura do motor.

O perigo de dano pode ser identificado como sendo
a perpetuação prolongada da conduta abusiva e/ou ilegal, com presumível provocação de prejuízo à parte Autora.

Sendo assim, e em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, no sentido de
determinar à parte Autora que, no prazo de quarenta e oito horas, forneça um carro reserva aos Autores, do mesmo padrão do veículo objeto da Demanda, até que promova o conserto do automóvel descrito na petição inicial.

Fica estabelecida multa diária correspondente a R$ 500,00, até o limite provisório de R$ 30.000,00.
[...] (destaque).

Em análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que o veículo objeto dos autos fora adquirido em 20/12/2016 (id. 3813903), tendo o prazo de garantia da Hyundai se estendido até o ano de 2021
(5 anos)
.

A
pós o encerramento da garantia de fábrica, os Agravados continuaram a realizar as revisões periódicas na concessionária, por opção e confiança.

A
revisão do automóvel posta em questão
nos autos de origem
foi realizada em 15/03/2022, quando o veículo tinha 68.296km (sessenta e oito mil duzentos e noventa e seis quilômetros)rodados, ocasião em que foram realizados os serviços de trocas de óleo do motor, fluido de freio, junta do bujão de óleo e conjunto do filtro do óleo do motor, conforme consta da ordem de serviço
acostada aos autos no ID
. 3813971.

Em 26/09/2022, ou seja, cerca de 6 (seis) meses após a revisão,
o veículo deu entrada na oficina por meio de guincho, encontrando-se sem partida, ocasião em que já estava com 76.254 km(setenta e seis mil duzentos e cinquenta e quatro quilômetros) rodados, conforme consta do
ID
. 3813989, ou seja,
depois de 7.958 Km (sete mil novecentos e cinquenta e oito kilometros), rodados.

Em
uma
análise superficial, a oficina
da empresa Agravante constatou
a ausência de óleo no motor suficiente para manter o veículo em funcionamento, sendo necessária a realização de diagnóstico aprofundado, para o qual, a oficina
requereu,

a título de
mão de obra, o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais).

De plano destaca-se que o consumidor é livre para escolher a oficina que melhor atend
a
às suas expectativas para a realização do diagnóstico dos problemas veiculares que enfrenta, principalmente em se tratando de veículo fora da garantia fornecida pela montadora.

Nesse contexto, não vislumbra-se nos autos a realização de diagnóstico para identificação do problema ocorrido com o veículo, uma vez que a ausência de óleo no motor (600 ml) pode se dar por causas variadas, não podendo ser atribuída, diretamente, à concessionária que realizou a troca (ou ausência deste) de óleo no veículo.

Importante ressaltar que existe um extenso lapso temporal, mais de 6(seis) meses, entre a revisão realizada pela concessionária e o retorno do veículo, com uma diferença de quilometragem de 7.958 km(sete mil novecentos e cinquenta e oito quilômetros) rodados, sem que o veículo apresentasse qualquer defeito, merecendo ressaltar que o veículo à época dos fatos
estava com 76.254 km(setenta e seis mil duzentos e cinquenta e quatro quilômetros) rodados,

Verifica-se, nesse ponto, que o recorrente logrou êxito em comprovar que é necessária a realização de diagnóstico completo para a compreensão do problema veicular, a ser suportado, inicialmente, pelos Agravados, possuidores de automóvel que não está em período de garantia, fatos que poderão ser melhor esclarecidos ao longo da instrução processual.

No presente, faz-se necessária a dilação probatória, inclusive, para avaliar perícia técnica que forneça os dados necessários para atribuição de culpa, seja da oficina, seja dos agravados.

Assim, entende-se pela ausência de responsabilidade na concessão de carro reserva e conserto imediato do veículo, sem que antes hajam provas idôneas de que a
parte
Agravante foi
a
causador
a
do dano no veículo automotor.

Nesse mesmo sentido
é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. EXPLOSÃO DE MOTOR. GARANTIA EXPIRADA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível dada a natureza excepcional da via eleita, segundo enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.150.138/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Diante de todo exposto, mantenho a liminar outrora concedida e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
que seja afastada a decisão de fornecimento
de
carro reserva
e
conserto imediato do automóvel descrito nos autos,
restando o agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)